Tribunal: STF
Processo: AI 58139
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-31
Data de publicação: 1978-08-31

Ementa:
DECISÃO QUE SE BASEOU NA APLICAÇÃO DE DIREITO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA AO PAR ÚNICO DO ART.165 E ART.153, PAR 1, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.